Tribunal: TJBA
Processo: 8058010-80.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058010-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE ANTONIO DE JESUS SOARES Advogado(s): LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, ANTONIO TERENCIO GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança vindicada por servidor público, sob o fundamento de omissão quanto à necessidade de ressalva acerca da compensação de valores eventualmente pagos administrativamente ao impetrante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de mencionar a necessidade de compensação de valores recebidos administrativamente, com o intuito de vedar o enriquecimento ilícito. III. Razões de decidir 3. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a compensação de valores já recebidos deve ocorrer na fase de cumprimento da decisão, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. 4. Eventual discussão sobre valores e compensações deverá ocorrer na fase de cumprimento da decisão, sendo possível ao ente estatal apresentar impugnação aos cálculos. 5. A oposição dos embargos revela mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida, o que extrapola os limites da via eleita. 6. Ainda que com fins de prequestionamento, os embargos devem observar os requisitos legais, não sendo acolhidos se ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Inexistindo omissão no acórdão quanto aos efeitos financeiros da concessão da segurança, é incabível o acolhimento de embargos de declaração com o intuito de rediscutir fundamentos já enfrentados." Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8058010-80.2023.8.05.0000, tendo como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado JORGE ANTONIO DE JESUS SOARES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator